Tribunal: TJBA
Processo: 0000621-63.2014.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000621-63.2014.8.05.0269 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS Advogado(s): PAULO MARTINS SMITH APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. FURTO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defesa do réu JOSELITO DOS SANTOS contra sentença condenatória que o condenou, em coautoria com JOSÉ DOMINGOS BARBOSA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (doze) dias-multa. 2. Os réus foram flagrados na madrugada de 17.10.2014, no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca/BA, subtraindo duzentos metros de cabos de telefonia fixa (modelo CTY-APL 40x200) mediante escalada de postes, durante o repouso noturno, de propriedade da Empresa Oi. II. Questões em discussão 3. O recurso apresenta as seguintes questões: (i) verificar se há inépcia da denúncia por ausência de descrição clara dos fatos; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena; (v) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança; e (vi) avaliar o cabimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. Da preliminar de inépcia da denúncia: A prolação de sentença condenatória constitui marco preclusivo definitivo para a alegação de inépcia da denúncia. Ainda que se superasse a questão procedimental, verifica-se que a Inicial Acusatória contém todos os elementos exigidos pelo art. 41 do CPP, quais sejam, exposição do fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação do crime e rol de testemunhas. A peça acusatória narra adequadamente que os réus, em comunhão de desígnios, subtraíram duzentos metros de cabos de telefonia mediante escalada de postes, durante o repouso noturno, e, portanto, permite aos acusados a compreensão integral da acusação para o exercício pleno do direito de defesa. Preliminar rejeitada. 6. Da materialidade e autoria delitivas: A materialidade emerge inequívoca do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos equipamentos subtraídos e instrumentos utilizados (dois alicates e dois facões), auto de entrega e laudo de exame pericial, que demonstram a subtração dos duzentos metros de cabos de telecomunicações. A autoria resta cabalmente comprovada pela harmoniosa convergência de elementos probatórios: a confissão extrajudicial do apelante reconhecendo sua participação no furto e descrevendo detalhadamente os fatos; a confirmação da confissão em sede judicial; o depoimento do vigilante Wellington de Jesus Silveira, que flagrou os réus no momento da subtração; e o depoimento do IPC Wellington Gomes Nogueira sobre as diligências policiais. 7. O depoimento dos policiais, prestado em juízo sob a égide do contraditório, constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, especialmente quando ausente qualquer demonstração concreta de parcialidade ou irregularidade na prisão em flagrante. A condição funcional do agente estatal não impede seu testemunho sobre diligências das quais tenha participado no exercício regular de suas funções. 8. Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório, cabendo-lhe justificar tal estado de coisa. A ausência de explicação plausível conduz à convicção da responsabilidade penal. 9. O princípio in dubio pro reo é aplicável somente quando houver dúvida razoável e insuperável quanto à autoria ou materialidade delitiva, o que não se verifica no caso concreto, em que o contexto probatório é unânime em demonstrar a prática do crime pelo apelante. 10. Da qualificadora: A qualificadora invocada pelo apelante não se refere ao abuso de confiança (inciso III), mas à escalada (inciso II), devidamente comprovada pela prática delitiva mediante subida em postes para subtração dos cabos, e ao repouso noturno (inciso I), evidenciado pela ocorrência dos fatos às 03h da madrugada. O pleito de afastamento da qualificadora é improcedente. 11. Do princípio da insignificância: Tal postulado, aplicável como excludente da tipicidade material, exige a presença cumulativa de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica. No caso concreto, a subtração de duzentos metros de cabos de telefonia fixa, mediante escalada de postes, durante o repouso noturno, em concurso de agentes, revela considerável desvalor da conduta, elevada periculosidade social e expressiva reprovabilidade, afastando a incidência do princípio da bagatela. Precedentes. 12. Do furto privilegiado: O furto privilegiado, previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal, exige dois requisitos cumulativos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada. A Súmula 511 do STJ admite a compatibilização do privilégio com qualificadoras de natureza objetiva. No caso concreto, embora o apelante seja primário, a ausência de laudo de avaliação econômica dos duzentos metros de cabos subtraídos impede a aferição do requisito "pequeno valor", tornando juridicamente impossível o reconhecimento da forma privilegiada do delito. O pequeno valor não pode ser presumido, exigindo prova técnica específica. Precedentes. 13. Da dosimetria da pena: A sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reconhecendo a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Inexiste, portanto, interesse recursal do apelante quanto ao redimensionamento da pena ao patamar mínimo. IV. Dispositivo e tese 14. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A denúncia que descreve adequadamente o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação jurídica atende aos requisitos do art. 41 do CPP, viabilizando o pleno exercício da ampla defesa. 2. O depoimento de policiais em juízo constitui meio de prova idôneo, especialmente quando ausente demonstração concreta de parcialidade. 3. Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera inversão do ônus probatório. 4. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado mediante escalada, praticado durante o repouso noturno, em concurso de agentes, ainda que o valor subtraído não seja expressivo. 5. A ausência de laudo de avaliação econômica impede o reconhecimento do furto privilegiado, pois o pequeno valor não pode ser presumido." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §§ 1º, 2º e 4º, incisos II e IV; CPP, arts. 41, 155, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma; STJ, AgRg no AREsp 2.750.435/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma; STF, HC 225.715 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma; STJ, HC 623.399/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma; STJ, AgRg no AREsp 1.846.296/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma; TJBA, Apelação Criminal n. 0120422-45.2007.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, 2ª Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000621-63.2014.8.05.0269, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Uruçuca/BA, figurando como Apelante o Réu JOSELITO DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora